Tribunal: TJDFT
Processo: 0015929-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. VIOLÊNCIA EMPREGADA COM FINALIDADE PEDAGÓGICA. TESE NÃO ACEITA. DOLO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO PEDIDO.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição.

2. O direito de corrigir e disciplinar não autoriza o uso desmesurado de violência física ou psicológica pelos pais contra seus filhos. O exercício do direito de correção visa propiciar um bem ao educando, pelo que se mostra contraditória a busca desse bem através de um mal. Demais disso, deve observar sempre a moderação, fato não constatado no caso concreto no qual a vítima ficou lesionada em razão da violência física empregada e do meio escolhido para tanto, havendo que destacar, ainda, as circunstâncias do fato, especialmente humilhantes para a adolescente.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da assistente de acusação conhecido e provido.